Tribunal: TJPA
Processo: 0805886-43.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805886-43.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIO ROLIM DA SILVA, NAYARA TERCIA GONCALVES DA SILVA

AGRAVADO: QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0805886-43.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES:

MÁRCIO ROLIM DA SILVA E NAYARA TÉRCIA GONÇALVES DA SILVA

ADVOGADO:

LAÉRCIO CARDOSO SALES NETO – OAB/PA 17.426

AGRAVADO:

QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADOS:

ROLAND RAAD MASSOUD – OAB/PA 5.192 E CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO – OAB/PA 18.902

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 357 DO CPC. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FASE SANEADORA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Márcio Rolim da Silva e Nayara Tércia Gonçalves da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém-Pará, que dispensou a produção de provas e anunciou o julgamento antecipado da lide. Os agravantes sustentam que a legislação consumerista exige a inversão do ônus da prova, argumentam sobre a necessidade de produção de provas e pleiteiam a impossibilidade do julgamento antecipado da demanda. Requerem, ainda, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de julgamento antecipado da lide, sem a fase de organização e saneamento prevista no art. 357 do CPC, é nula; e (ii) definir se há necessidade de produção de provas para a correta instrução do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de antecipar o julgamento da lide sem a realização da fase de saneamento processual, prevista no art. 357 do CPC, constitui nulidade, pois impede a correta delimitação das questões de fato e de direito, bem como a definição da distribuição do ônus da prova.

4.

O artigo 357 do CPC impõe ao magistrado a realização de providências preliminares, incluindo a especificação dos meios de prova admitidos, o que garante o devido processo legal e o contraditório, evitando decisões-surpresa.

5.

A fase de saneamento é indispensável para organizar o processo e assegurar uma sentença justa e adequada, sendo vedado ao julgador antecipar o julgamento sem observar esses procedimentos essenciais.

6.

A ausência de análise quanto à necessidade de produção de provas, somada à falta de ciência e concordância das partes sobre o julgamento antecipado, configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência da fase de organização e saneamento processual, prevista no art. 357 do CPC, em conjunto com a não observância das etapas probatórias, torna nula a decisão que antecipa o julgamento da lide. 2. A produção de provas é necessária quando houver elementos de fato a serem esclarecidos, impossibilitando o julgamento antecipado sem que essa etapa seja observada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 357, I-V; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0806833-16.2020.8.14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 13.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 28.05.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0805886-43.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES:

MÁRCIO ROLIM DA SILVA E NAYARA TÉRCIA GONÇALVES DA SILVA

ADVOGADO:

LAÉRCIO CARDOSO SALES NETO – OAB/PA 17.426

AGRAVADO:

QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADOS:

ROLAND RAAD MASSOUD – OAB/PA 5.192 E CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO – OAB/PA 18.902

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MÁRCIO ROLIM DA SILVA E NAYARA TÉRCIA GONÇALVES DA SILVA
interpuseram
Recurso de Agravo de Instrumento contra

Interlocutória

proferida pelo Juízo da

1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca

de

Belém-Pará, que dispensou a produção dos meios probatórios e anunciou o julgamento antecipado da lide.

( PJe ID

111170797)

As

razões recursais estabelecem os seguintes argumentos:

- incidência da legislação consumerista onde deve haver a inversão do ônus da prova dada a presença da

vulnerabilidade técnica dos consumidores, ora Agravantes;

-confecção dos meios de prova necessária e

-impossibilidade do julgamento antecipado da lide.

E, ao final, requer:

-atribuição do efeito suspensivo com a tutela de urgência recursal e

- conhecimento

e provimento ao Recurso interposto. (PJe ID 18960166, páginas 1-15)

Distribuídos à minha relatoria em 15/04/2024, deferi parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para conceder a suspensão dos efeitos

jurídicos da decisão objurgada a impedir o julgamento antecipado por determinar a produção dos meios de prova.( PJe ID 21678157, páginas 1-3)

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID 22088573, páginas 1-4).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0805886-43.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTES:

MÁRCIO ROLIM DA SILVA E NAYARA TÉRCIA GONÇALVES DA SILVA

ADVOGADO:

LAÉRCIO CARDOSO SALES NETO – OAB/PA 17.426

AGRAVADO:

QUARTZO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADOS:

ROLAND RAAD MASSOUD – OAB/PA 5.192 E CAMILLA BARBOSA FIGUEIREDO – OAB/PA 18.902

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de

Agravo de Instrumento

porque verificados a presença dos requisitos de admissão extrínseca e intrínseca.

Inicio o voto com o seguinte destaque, a saber:

- A questão litigiosa tramitando

à luz do Procedimento Comum e

-obrigatoriedade em se realizar a

fase estrutural do litígio estabelecida

no artigo 357 do CPC.

Segundo Eduardo Arruda Alvim:

“São objetivos da fase saneadora ou ordinatória: a)

integralizar o contraditório iniciado na fase postulatória – o que se dá, em grande medida, com as providências preliminares; b) verificar as possibilidades de extinção prematura do processo, com ou sem resolução de mérito – o que ocorre se houver julgamento conforme o estado do processo –; e, ainda, c) organizar o processo e sanar as irregularidades existentes, preparando-o para a instrução – saneamento propriamente dito.”
[i]

Portanto, as providências preliminares e o anúncio de julgamento da demanda ocorrerão nesta etapa processual, daí sua importância jurídico-processual impor sua obrigatoriedade.

Nesta fase do processo, segundo norma impositiva do artigo 357 do CPC, o julgador primevo agirá para:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

Dessarte, a existência desses passos processuais é de extrema importância à limpeza da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico – material.

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível que já é possível prever a cassação da futura objurgada.

O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de higienização da lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser prolatada de forma belíssima, com argumentos impactantes, mas se afrontar direitos constitucionais processuais

como o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, será a mesma

predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

É nesse sentido que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA, OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IN RE IPSA
E EXTENSÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. MATÉRIA PROBATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE ATROPELADA. AUDIÊNCIA OU DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO INEXISTENTE. AUSENTE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS PARTES QUANTO AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO SURPRESA. ATOS PROCESSUAIS OBRIGATÓRIOS INOBSERVADOS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECID
O.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806833-16.2020.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024). Destaque em seu original.

Outro precedente.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

Pois bem. Na demanda não há:

- a fase impositiva do artigo 357 do CPC;

-a análise quanto ao requerimento dos meios de prova e

- -ciência e concordância

dos Agravantes quanto à vontade do julgador decidir antecipadamente a matéria.

À vista disso, a decisão combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta nas vertentes acima delineadas a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao

Recurso de

Agravo de Instrumento

para cassar a decisão combatida porque eminentemente nula de pleno direito segundo fundamentação acima esposada.

E, dando correção aos atos processuais praticados e eliminando

o equívoco apontado, o processo deve seguir a partir da audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC, em cumprimento às etapas no texto legal apontados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[i]
ALVIM, Eduardo A.; GRANADO, Daniel W.; FERREIRA, Eduardo A. Direito processual civil. 6th ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2019. E-book. p.577. ISBN 9788553611416. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553611416/. Acesso em: 23 out. 2024.

Belém, 21/11/2024